Tribunal: TJDFT
Processo: 0025534-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025534-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: DROGARIA RODRIGUES NUNES LTDA, MARIA DEUSELITA RODRIGUES NUNES E TATIANA FERREIRA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). 3. Requerimentos para renovação de pesquisas de bens do devedor já realizadas sem sucesso não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 921, III, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente, em razão de ter pleiteado diligências aptas à penhora de bens e ao prosseguimento da execução, não havendo inércia de sua parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 921, III, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, observa-se que, após o início do prazo de suspensão – em 08/06/2018, não houve qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito executado. Assim, considerando o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não têm o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, notadamente quando tais medidas já foram realizadas sem êxito.” Logo, verifica-se a necessidade de demonstração da origem dos valores bloqueados, o que pode ser facilmente demonstrado por meio de demonstrativos bancários, inclusive com a espécie de conta em que creditados, porém, na atual conjuntura, torna-se de difícil obtenção diante da revelia declarada pelo magistrado que processa a referida execução. (...) Registro que, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, o exequente foi intimado previamente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição (id. 50916704).” (ID 53722421) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020